Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa alegou ausência de dolo e insuficiência probatória, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) admissibilidade do recurso diante da intempestividade das razões; (ii) suficiência das provas para manutenção da condenação por receptação dolosa, com destaque para a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição tempestiva do apelo autoriza o seu conhecimento, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade.
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de apreensão, termo de restituição, relatório policial e depoimentos judiciais.
5. O réu vendeu celular de origem ilícita sem comprovar boa-fé ou desconhecimento da origem criminosa, ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do CPP.
6. A conduta do réu revela a presença do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo eventual, evidenciado pelas circunstâncias da aquisição e comercialização do bem, em proveito próprio.
7. A jurisprudência dominante reconhece que a posse de bem furtado gera presunção relativa de ciência da origem ilícita, cabendo ao réu demonstrar o contrário, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A configuração do crime de receptação exige a presença do elemento subjetivo do tipo, que se manifesta pelo dolo eventual, presumido pela posse e comercialização de bem de origem ilícita, sem comprovação de boa-fé ou desconhecimento da origem criminosa.